Tribunal: TJSP
Processo: 2083343-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que determinou ao réu que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária - Insurgência do banco réu - Descabimento - Possibilidade de fixação de multa cominatória – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Ademais, o valor da multa é razoável e condizente com a força econômica do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que determinou ao réu que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária - Insurgência do banco réu - Descabimento - Possibilidade de fixação de multa cominatória – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Ademais, o valor da multa é razoável e condizente com a força econômica do agravante – RECURSO NÃO PROVIDO.